Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A EGRÉGIA TURMA PARA NOVO EXAME DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO JULGAMENTO DO APELO E AQUELES EXPENDIDOS NO EXAME DOS RECURSOS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL PARA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.

1. Sendo distintas as premissas fáticas sobre as quais se debruçaram o colendo STJ no julgamento do REsp no 1.280.871/SP (Tema no 882), e o excelso STF, no julgamento do RE no 695.911/SP (Tema no 492), daquelas analisadas por esta egrégia Turma no julgamento do apelo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança e improcedente o pleito de compensação por danos morais veiculado em reconvenção, inviabiliza-se novo exame do recurso. De fato, o art. 1.040, inciso II, do CPC, só se revela aplicável quando o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior.

2. Acórdão mantido. Autos restituídos à egrégia Presidência do TJDFT.